Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 42 LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUJEITO PASSIVO. COLETIVIDADE. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MEDIÇÃO EXATA DO RUÍDO. DESNECESSIDADE. DÚVIDA SOBRE HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o réu pela prática da contravenção prevista no artigo 42, III, da Lei das Contravenções Penais a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo das execuções penais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49289800).
3. Em suas razões recursais, o réu alega a atipicidade formal, a atipicidade material, a ausência de prova da materialidade e a aplicação do princípio in dubio pro reo. Sustenta que o bem jurídico tutelado no art. 42 da LCP é a paz social, tendo como sujeito passivo a coletividade, e que, no caso, a conduta do réu afetou o sossego de algumas pessoas apenas, não havendo falar em ocorrência do art. 42 da LCP. Afirma que a infração penal prevista no art. 42 da LCP não foi recepcionada pela CF/88 pois a nova ordem constitucional consagrou o direito penal mínimo e garantista, exercendo a função de ultima ratio no sistema de controle social. Aponta a ausência de prova da materialidade da contravenção, haja vista não ter sido apresentada a medição exata do ruído emitido pelo réu. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo, considerando haver dúvida sobre a imputabilidade do réu na ocasião do fato. Pede a reforma da sentença com a absolvição do réu em razão da atipicidade formal, material ou em razão da aplicação do princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a conversão da prisão simples em prestação pecuniária.
4. Em contrarrazões (ID 49289803), o MPDFT refuta os argumentos do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 50024020).
6. A autoria e materialidade restaram absolutamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.683/2020-0 - 5a DP (ID 492893), pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela confissão do réu, nos depoimentos registrados pelo sistema de áudio e vídeo de gravação, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, reluz do conjunto probatório que, em 15/06/2020, por volta das 13h, de forma livre e consciente, o réu/recorrente perturbou o sossego de seus vizinhos de condomínio ao escutar som em alto volume, inclusive com sons de buzina e sirene, o que foi atestado e reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo e pela própria confissão do réu. Dessa maneira, o fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, III, da Lei das contravenções penais (DL 3.688/41).
8. Embora seja, de fato, a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42 da LCP, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação da queixa (notitia criminis) quanto ao fato ensejador da perturbação do sossego alheio, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única vítima, seja confirmada a perturbação da tranquilidade coletiva. Nesse sentido: Acórdão 1142268, 20171410004329APJ, Rel.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, publicado no DJE: 10/12/2018.
9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, ainda que a nova ordem constitucional tenha consagrado o direito penal mínimo e garantista, a contravenção de perturbação ao sossego alheio (art. 42 da LCP) foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sendo legítima, portanto, a intervenção penal para assegurar a paz social, punindo o perturbador da tranquilidade coletiva. Nesse sentido: Acórdão 1257930, 07493339320198070016, Rel.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 8/7/2020.
10. Quanto à alegação de ausência de prova da materialidade, vale notar que o tipo penal em apreço não faz a exigência de medição exata do som ou ruído emitido para fins de tipicidade.
11. Quanto à dúvida sobre a imputabilidade do réu, vale notar que a instrução criminal foi encerrada e não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental, de modo que, se a defesa não suscitou qualquer dúvida acerca da higidez mental do apelante, a matéria encontra-se preclusa. De qualquer forma, as provas trazidas aos autos deixam claro que o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo dúvida plausível sobre a sua capacidade mental. Nesse sentido: Acórdão 1422150, 00082715720138070006, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 25/5/2022.
12. Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que esta já foi determinada na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.